Tribunal: STF
Processo: ARE 1304293
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    [...]
    De fato, analisando a norma constitucional sob essa perspectiva, não parece adequado negar o caráter educacional à associação autora que promove o ensino de língua e cultura inglesa. 
    Em verdade, como bem aponta Luís Eduardo Schoueri, educação é gênero do qual o ensino (formal) é espécie; naquela, incluem-se, além do último, todos os outros processos pedagógicos que acontecem no conjunto das relações sociais. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 8ª ed, São Paulo: Saraiva, p.468) 
    Portanto, não há dúvidas de que a associação autora é sim instituição de ensino que, por essa razão, pode usufruir da imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, c, CF. 
    O Município alega, ainda, que a sentença deveria ser reformada porque ainda que seja considerada instituição de ensino, a associação autora não teria cumprido os requisitos previstos na Lei 12010/2009 e, portanto, não poderia gozar da referida imunidade. 
    Como bem se sabe, para que a instituição de ensino possa gozar da imunidade tributária, deve cumprir os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) não distribuição de seu patrimônio e rendas; (b) aplicação integral, no país, dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; (c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
    No caso, a autora demonstrou, inclusive com produção de prova pericial (fls. 1643/1676 e 1703/1709), que cumpriu todos os requisitos legais. Nesse sentido, a conclusão pericial: 
    [...]
    E, ao contrário do que alega o Município de Franca, não há que se exigir a observância da Lei 1210/09 neste caso. 
    Como se pode notar do artigo 1º da referida lei, esta prevê regras para emissão de certificação e isenção de contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes de assistência social, o que não é o caso da associação autora. Confira-se: 
    [...]
    Ora, se a associação autora não é uma entidade beneficente e se não pretende receber qualquer certificação ou ter reconhecida isenção relativa a contribuições para a seguridade social, então não há que se exigir dela o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei. 
    Basta, portanto, que a autora tenha demonstrado que cumpre com o disposto no artigo 14 do CTN. 
    [...]
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, 205 e 209, inciso I, da Constituição Federal. Afirma ser possível o reconhecimento da imunidade apenas às instituições de educação que prestem serviço de pré-escola ou ensino fundamental, médio ou superior, não alcançando aquelas voltadas à difusão de língua estrangeira. Alega não cumpridos os requisitos para concessão da imunidade previstos no artigo 13 da Lei nº 12.101/2009.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator